Tribunal: TRF3
Processo: 5029593-60.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
831/1006)

5029593-60.2024.4.03.6100

DJEN Data: 26/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 26/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5029593-60.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

PARTE AUTORA: DANIELA SILVA FERREIRA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 21a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: DANIELA SILVA FERREIRA - SP405833-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: INGRID SILVESTRE NUNES - SP487183-A

PARTE RE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS VENCIDOS. EXIGÊNCIA DE REMESSA IMEDIATA PELA RFB À PGFN. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA. CONTROLE DE LEGALIDADE. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA MORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa impetrante contra decisão monocrática que deu provimento à remessa necessária para reformar sentença concessiva e denegar a segurança. O mandado de segurança objetivava obrigar a Receita Federal (RFB) a encaminhar imediatamente à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos tributários em atraso há mais de 90 dias, visando à sua inscrição em Dívida Ativa da União e viabilizando a participação em programa de regularização fiscal.

2. A agravante sustenta a inviabilidade da remessa necessária e do julgamento monocrático, alegando, no mérito, a ocorrência de omissão administrativa por descumprimento de prazo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a higidez do julgamento monocrático em remessa necessária de mandado de segurança; e (ii) definir se é cabível a interferência judicial para obrigar o Fisco a promover a imediata inscrição de débitos em dívida ativa, desconsiderando a análise administrativa prévia de liquidez e certeza do crédito, notadamente quando se busca viabilizar transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença concessiva em mandado de segurança sujeita-se obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição por força de norma especial (Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). O julgamento monocrático (CPC, art. 932, IV) é válido e atende aos princípios da eficiência processual, não havendo ofensa à colegialidade, que é garantida pela interposição do próprio agravo interno.

5. A transação tributária e o parcelamento são instrumentos de política pública sujeitos à estrita legalidade (CTN, arts. 111 e 155-A; Lei no 13.988/2020), não sendo admitida a sua interpretação extensiva para abranger créditos não inscritos em dívida ativa quando não há previsão legal.

6. A inscrição em Dívida Ativa é ato administrativo complexo que exige o controle de legalidade, liquidez e certeza do crédito. O prazo regulamentar de 90 dias para o encaminhamento dos débitos pela RFB à PGFN (Portaria MF no 447/2018, art. 2o) possui termos iniciais variáveis e é sucedido por outro prazo de 180 dias para a própria PGFN formalizar a inscrição (Decreto-Lei no 147/1967, art. 22).

7. Não cabe ao Poder Judiciário obrigar o Fisco a praticar o ato vinculado de inscrição em Dívida Ativa de determinados débitos para atender à conveniência do contribuinte, atropelando a análise administrativa obrigatória, mormente em mandado de segurança onde não restou comprovada de plano (por prova documental pré-constituída) a efetiva mora excessiva ou a conduta ilegal da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: É vedado ao Poder Judiciário determinar a imediata inscrição de débitos tributários em Dívida Ativa da União com o fito de viabilizar a adesão a programa de transação fiscal, suprimindo o controle administrativo prévio de liquidez e certeza, salvo em casos de inércia abusiva e injustificada cabalmente comprovada nos autos.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV; CTN, arts. 111 e 155-A; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei no 13.988/2020, arts. 1o, 10 e 10-A; Decreto-Lei no 147/1967, art. 22; Portaria MF no 447/2018, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RemNecCiv 5001515-52.2022.4.03.6124, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5008770-74.2024.4.03.6000, 6a Turma; TRF3, AI 5026461-25.2025.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, AI 5020938-32.2025.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, AI 5005727-87.2024.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5022937-58.2022.4.03.6100, 6a Turma

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5029593-60.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

PARTE AUTORA: DANIELA SILVA FERREIRA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 21a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: DANIELA SILVA FERREIRA - SP405833-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: INGRID SILVESTRE NUNES - SP487183-A

PARTE RE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo interno contra decisão que deu provimento a remessa necessária em mandado de segurança destinado a viabilizar a inscrição em dívida ativa de débitos cujo pagamento esteja atrasado pelo contribuinte há mais de 90 (noventa) dias, na forma da Portaria no. 447/2018 (ID 356539125).

A impetrante, ora agravante (ID 358407534), alega, em síntese, a impossibilidade de remessa necessária no caso, a inviabilidade do julgamento monocrático do feito e ocorrência de omissão administrativa diante da ausência de remessa de débitos para inscrição em dívida ativa no prazo regulamentar.

Contrarrazões (ID 359409658), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões do agravo interno não infirmam a decisão

Preliminares.

a) Da remessa necessária.

A sentença concessiva em mandado de segurança se sujeita ao reexame necessário por força do disposto no artigo 14, §1o, da Lei Federal n.o 12.016/09, segundo o qual “concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

Trata-se de norma especial a reger o rito específico do mandado de segurança, razão pela qual deve prevalecer em relação à regra geral estabelecida no artigo 496 do Código de Processo Civil. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. REMESSA OFICIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. AUTOS DEVOLVIDOS AO E. RELATOR.

1. A teor da disposição contida no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09, norma especial que deve prevalecer em detrimento do regramento do Código de Processo Civil, a sentença que concede a segurança deve ser submetida ao duplo grau obrigatório.

2. Agravo interno provido. Autos remetidos ao e. Relator para que a matéria seja analisada também por força da remessa oficial.

(TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001515-52.2022.4.03.6124, Rel. JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA, julgado em 03/09/2025, Intimação via sistema DATA: 11/09/2025)

Portanto, sem razão a agravante.

b) Viabilidade do julgamento monocrático.

Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a “possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso” (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

A esse respeito é a jurisprudência deste Tribunal:

“Quanto à temática referente à impossibilidade de julgamento monocrático em virtude da matéria abordada nos autos, de início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos.

Ademais, é importante clarificar que, apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimento da melhor doutrina é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

"Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas.

("Curso de Processo Civil", 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017)"

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).

Nessa linha, o STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Veja-se que a expressão entendimento dominante aponta para a não taxatividade do rol em comento.

Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC PERMITIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA COM LAUDO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. - O termo inicial do benefício foi fixado na data da citação, tendo em vista que a especialidade da atividade foi comprovada através do laudo técnico judicial, não havendo razão para a insurgência da Autarquia Federal. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo improvido.

(ApReeNec 00248207820164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017)"

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008770-74.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Intimação via sistema DATA: 09/03/2026)”

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

Mérito

A decisão monocrática abordou as questões apresentadas no apelo, em exame detido dos elementos presentes nos autos. Por outro lado, o agravo não trouxe fundamentos outros que pudessem infirmar o que restou decidido.

A transação é instrumento de política pública e, portanto, deve ser previsto em lei. Esse é o teor do artigo 155-A do Código Tributário Nacional, verbis: “o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica”.

Ainda, a definição legal do objeto do parcelamento tributário e suas condições é uma decisão política do legislador. O Judiciário não pode se imiscuir nas razões de conveniência e oportunidade eleitas, sob pena de invadir o mérito administrativo.

Nesse sentido, ao aderir ao programa de parcelamento, o contribuinte anui com as condições e prazos postos no acordo, cuja interpretação é literal conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Outrossim, a Lei Federal no. 13.988/20 estabeleceu “requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária” (artigo 1o).

No que diz respeito aos créditos da União, suas autarquias e fundações públicas, a lei autoriza a transação nos seguintes termos:

Art. 10. A transação na cobrança da dívida ativa da União, das autarquias e das fundações públicas federais poderá ser proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pela Procuradoria-Geral Federal e pela Procuradoria-Geral do Banco Central, de forma individual ou por adesão, ou por iniciativa do devedor, ou pela Procuradoria-Geral da União, em relação aos créditos sob sua responsabilidade. (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)

Art. 10-A. A transação na cobrança de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal poderá ser proposta pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de forma individual ou por adesão, ou por iniciativa do devedor, observada a Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 14.375, de 2022)

Vale dizer que a transação pode abranger créditos inscritos em dívida ativa ou créditos em discussão administrativa, nos estritos termos da legislação regente.

Como consequência, à ausência de autorização legal, é vedada a transação de créditos que, não sendo objeto de discussão administrativa, ainda não foram inscritos em dívida ativa. O benefício não pode ser interpretado extensivamente.

Em paralelo, a autoridade fiscal possui prazo regulamentar para dar andamento à inscrição administrativa da dívida exigível.

Nesse contexto, foi enfatizado que o prazo regulamentar de 90 (noventa) dias para encaminhamento para inscrição em dívida ativa não é fixo, dado que o termo inicial varia de acordo com o tipo do crédito nos termos do artigo 2o, § 1o, da Portaria MF no. 447, de 25 de outubro de 2018, verbis:

Art. 1o. Esta Portaria estabelece os prazos para cobrança administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

Art. 2o. Dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem exigíveis, os débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1946, e do art. 22 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 1o. O prazo de que trata o caput tem início:

I - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, constituídos por lançamento de ofício, quando esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para cobrança amigável, sem a respectiva extinção;

II - no caso de débitos exigíveis de natureza tributária, confessados por declaração, e no caso de débitos de natureza não tributária, findo o prazo de 30 dias fixado na primeira intimação para o recolhimento do débito.

§ 2o. No caso de débito parcelado no âmbito do órgão de origem, o prazo de que trata o caput tem início após a rescisão definitiva.

§ 3o. Havendo pedido de revisão pendente de apreciação, o prazo de que trata o caput tem início após 30 (trinta) dias da ciência da decisão sobre o pedido.

§ 4o. Em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos termos da legislação específica, o prazo de que trata o caput terá início no primeiro dia útil do mês seguinte ao do vencimento da última quota, observado o disposto no § 1o do caput. (Redação dada pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 5o. Nos débitos de reduzido ou baixo valor, o prazo de que trata caput somente terá início a partir da superação do limite de não inscrição em dívida ativa da União, definido em ato do Ministro de Estado da Economia de que trata o art. 5o do Decreto-Lei no 1.569, de 8 de agosto de 1977, c/c o parágrafo único do art. 65 da Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 54 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

§ 6o. Nas hipóteses de débito de um mesmo grupo de tributos, cujo valor consolidado seja inferior a R$ 100,00 (cem reais), no momento do envio à inscrição em dívida ativa da União, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia dispensará o recolhimento com fundamento no § 1o do art. 18 da Lei no 10.522, de 19 de julho 2002. (Incluído(a) pelo(a) Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020) (Vide Portaria ME no 353, de 20 de outubro de 2020)

Art. 3o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Conforme a regulamentação aplicável, a partir do encaminhamento, a União dispõe de 180 (cento e oitenta) dias para inscrição em dívida ativa, dado que é nesse momento que o Procurador da Fazenda verificará a regularidade do processamento, nos estritos termos do artigo 22, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 147/1967, verbis:

Art. 22. Dentro de noventa dias da data em que se tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, intimação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são obrigadas a encaminha-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração de sua liquidez e certeza.

§ 1o. Recebendo o processo, por distribuição, o Procurador da Fazenda Nacional examinará detidamente a parte formal e, verificada a inexistência de falhas ou irregularidades que possam infirmar o executivo fiscal, mandará proceder à inscrição da dívida ativa nos registros próprios, observadas as normas regimentais e as instruções que venham a ser expedidas pelo Procurador-Geral, extraindo-se, ato contínuo, a certidão que, por êle subscrita, será encaminhada ao competente órgão do Ministério Público, para início da execução judicial.

§2o. O exame do processo ou outro expediente administrativo, a inscrição da dívida, a extração da certidão e, se for o caso, sua remessa ao competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual, deverão ser feitos no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da data do recebimento do processo ou expediente, pela Procuradoria, sob pena de responsabilidade de quem der causa à demora. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.163, de 1984) (Vide Lei no 10.522, de 2002)

A par deste contexto, não foi possível identificar a suposta demora do Fisco na estreita via mandamental, tampouco determinar a inscrição em dívida dos débitos em aberto.

Com efeito, a pretensão do contribuinte esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade.

É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ADESÃO À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a afastar impedimento à adesão a programa de Transação Tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a viabilidade de reinclusão no programa de parcelamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão.

4. O artigo 4o, § 4o, da Lei Federal no. 13.988/20, determina que "Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos".

5. A pretensão do contribuinte esbarra nos princípios da isonomia e da legalidade. Para além disso, consoante precedente recente da 6a Turma desta Corte em caso análogo, os prazos para conclusão da análise fiscal não podem ser manejados de acordo com a conveniência do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: O parcelamento é um benefício deferido aos contribuintes que cumprem com os requisitos legais postos em lei no momento da adesão.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 111 e 155-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 4a Turma, AI 5001791-20.2025.4.03.0000, j. 09/05/2025, Intimação via sistema DATA: 13/05/2025, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE; TRF-3, 6a Turma, AI 5005897-30.2022.4.03.0000, j. 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 02/05/2023, rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5026461-25.2025.4.03.0000, j. 30/01/2026, Intimação via sistema DATA: 11/02/2026, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pela parte autora, no bojo de mandado de segurança.

Na origem, pleito liminar para que a autoridade impetrada providenciasse a remessa de créditos tributários definitivamente constituídos - incluídos os em parcelamento ativo - à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, visando à inscrição em dívida ativa, com fundamento no art. 3o da Portaria PGFN no 33/2018, a fim de viabilizar a adesão ao Edital PGDAU no 11/2025.

Sustentação da parte agravante baseada em suposto descumprimento do prazo de 90 dias para o envio dos débitos à PGFN e posterior inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em: (i) verificar se há ilegalidade na não inscrição em dívida ativa, pela autoridade impetrada, dos débitos regularmente constituídos; e (ii) analisar a possibilidade de se impor tal obrigação por meio de liminar em mandado de segurança, com o objetivo de permitir a adesão do contribuinte ao programa de transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento dominante desta Corte, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A jurisprudência do TRF da 3a Região admite a apreciação monocrática de recursos quando presente orientação jurisprudencial consolidada, com fulcro na Súmula 568 do STJ.

O prazo de 90 dias para encaminhamento de débitos à PGFN, previsto no art. 2o da Portaria MF no 447/2018, possui termo inicial variável, a depender da natureza e da situação dos débitos.

A decisão agravada está em consonância com o quanto vem decidindo esta E. Corte em situações análogas, mormente quando proferida antes mesmo das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora, porquanto a simples análise do Relatório de Situação Fiscal acostado à inicial não se mostra suficiente ao reconhecimento sumário do pleito.

O agravo interno não trouxe fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo regulamentar para inscrição em dívida ativa não é uniforme, variando conforme a natureza do débito e as circunstâncias administrativas previstas na Portaria MF no 447/2018. 2. Não demonstrado o descumprimento da norma pela autoridade administrativa, inviável impor judicialmente a remessa dos débitos à PGFN em cognição sumária."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXIX e LXXVIII; CPC, art. 932, IV e V; CPC, art. 1.021, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 13.988/2020, art. 1o; Decreto-Lei no 147/1967, arts. 1o e 22; Portaria MF no 447/2018, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI no 5013210-37.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, 3a Turma, j. 19/09/2025; TRF-3, AI no 5014002-88.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA, 6a Turma, j. 12/09/2025; TRF-3, AI no 5013159-26.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONÇALVES MAIA JUNIOR, 6a Turma, j. 18/08/2025; TRF-3, ApCiv no 0013620-05.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, j. 14/07/2023; TRF-3, ApCiv no 5000069-41.2022.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, 6a Turma, j. 14/07/2023.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5020938-32.2025.4.03.0000, j. 16/12/2025, DJEN DATA: 08/01/2026, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. VENCIDOS HÁ MAIS DE 90 DIAS. INSCRIÇÃO IMEDIATA EM DÍVIDA ATIVA PARA POSSIBILITAR O PARCELAMENTO. ATO VINCULADO DO FISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, a agravante pretende a imediata inscrição em dívida ativa de débitos tributários vencidos há mais de 90 dias, com fundamento em portarias da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

2. O Documento apresentado ("Informações de apoio para emissão de certidão emitida pelo Ministério da Fazenda") é insuficiente para comprovar a omissão ilegal da autoridade administrativa.

3. Não foi demonstrada, de forma inequívoca, conduta ilegal ou irregular da Administração, consubstanciada em demora ou omissão atribuída ao Fisco, quanto à inscrição em dívida ativa dos débitos mencionados pela agravante.

4. No julgamento do AI 5033805-33.2024.4.03.0000, em 21/06/2021, de relatoria do Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, esta Sexta Turma decidiu que: "Não é função do Poder Judiciário obrigar o Fisco a praticar o ato vinculado de inscrição em dívida ativa de determinados débitos, passando por cima da análise administrativa dos requisitos exigidos legalmente, ou da ausência de prova documental – como é exigido no mandamus – de conduta ilegal ou irregular da Administração".

5. A medida postulada apresenta nítido caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação, razão pela qual recomenda-se o exame da matéria em cognição exauriente.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5005727-87.2024.4.03.0000, j. 12/09/2025, Intimação via sistema DATA: 19/09/2025, Rel. Des. Fed. MARISA FERREIRA DOS SANTOS).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. REMESSA DE DÉBITOS PENDENTES PERANTE A RFB À PFN PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSAÇÃO. PORTARIA MF No 447/18. PRAZO NÃO ULTRAPASSADO. RESCISÃO DE PARCELAMENTO. PROVIDÊNCIAS PELO IMPETRANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Entendimento pacífico do C. STJ no sentido de não haver nulidade em julgamento monocrático, o qual posteriormente pode ser submetido ao órgão colegiado para apreciação, como no caso dos autos.

2. Não cabe ao Poder Judiciário obrigar o Fisco a inscrever os débitos do contribuinte na Dívida Ativa, sendo necessária a análise, na esfera administrativa, dos requisitos exigidos para a inscrição, a fim de que se apure a liquidez e certeza do débito, viabilizando a formação do título.

3. Examinados os autos não se verifica descumprimento do prazo previsto no art.2o da Portaria MF 447/2018, não tendo sido constatada mora administrativa.

4. No tocante aos parcelamentos existentes perante a RFB, incumbia ao impetrante adotar as providências necessárias à desistência/rescisão no âmbito administrativo, não cabendo à autoridade fiscal proceder à rescisão de ofício, à vista da ausência de motivos ensejadores da providência, nos termos da informação da autoridade.

5. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5022937-58.2022.4.03.6100, j. 18/08/2025, Intimação via sistema DATA: 18/08/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS VENCIDOS. EXIGÊNCIA DE REMESSA IMEDIATA PELA RFB À PGFN. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA. CONTROLE DE LEGALIDADE. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA MORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa impetrante contra decisão monocrática que deu provimento à remessa necessária para reformar sentença concessiva e denegar a segurança. O mandado de segurança objetivava obrigar a Receita Federal (RFB) a encaminhar imediatamente à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos tributários em atraso há mais de 90 dias, visando à sua inscrição em Dívida Ativa da União e viabilizando a participação em programa de regularização fiscal.

2. A agravante sustenta a inviabilidade da remessa necessária e do julgamento monocrático, alegando, no mérito, a ocorrência de omissão administrativa por descumprimento de prazo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a higidez do julgamento monocrático em remessa necessária de mandado de segurança; e (ii) definir se é cabível a interferência judicial para obrigar o Fisco a promover a imediata inscrição de débitos em dívida ativa, desconsiderando a análise administrativa prévia de liquidez e certeza do crédito, notadamente quando se busca viabilizar transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença concessiva em mandado de segurança sujeita-se obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição por força de norma especial (Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). O julgamento monocrático (CPC, art. 932, IV) é válido e atende aos princípios da eficiência processual, não havendo ofensa à colegialidade, que é garantida pela interposição do próprio agravo interno.

5. A transação tributária e o parcelamento são instrumentos de política pública sujeitos à estrita legalidade (CTN, arts. 111 e 155-A; Lei no 13.988/2020), não sendo admitida a sua interpretação extensiva para abranger créditos não inscritos em dívida ativa quando não há previsão legal.

6. A inscrição em Dívida Ativa é ato administrativo complexo que exige o controle de legalidade, liquidez e certeza do crédito. O prazo regulamentar de 90 dias para o encaminhamento dos débitos pela RFB à PGFN (Portaria MF no 447/2018, art. 2o) possui termos iniciais variáveis e é sucedido por outro prazo de 180 dias para a própria PGFN formalizar a inscrição (Decreto-Lei no 147/1967, art. 22).

7. Não cabe ao Poder Judiciário obrigar o Fisco a praticar o ato vinculado de inscrição em Dívida Ativa de determinados débitos para atender à conveniência do contribuinte, atropelando a análise administrativa obrigatória, mormente em mandado de segurança onde não restou comprovada de plano (por prova documental pré-constituída) a efetiva mora excessiva ou a conduta ilegal da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: É vedado ao Poder Judiciário determinar a imediata inscrição de débitos tributários em Dívida Ativa da União com o fito de viabilizar a adesão a programa de transação fiscal, suprimindo o controle administrativo prévio de liquidez e certeza, salvo em casos de inércia abusiva e injustificada cabalmente comprovada nos autos.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV; CTN, arts. 111 e 155-A; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei no 13.988/2020, arts. 1o, 10 e 10-A; Decreto-Lei no 147/1967, art. 22; Portaria MF no 447/2018, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RemNecCiv 5001515-52.2022.4.03.6124, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5008770-74.2024.4.03.6000, 6a Turma; TRF3, AI 5026461-25.2025.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, AI 5020938-32.2025.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, AI 5005727-87.2024.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5022937-58.2022.4.03.6100, 6a Turma

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão